Tribunal: TJES
Processo: 5030419-08.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030419-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULINO e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030419-08.2023.8.08.0035

RECORRENTES: JOSE PAULINO, EDINEA FRANCO LISBOA PAULINO e
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS: JOSE PAULINO, EDINEA FRANCO LISBOA PAULINO,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: VINICIUS DONA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO CONGLOMERADO UNIMED. ILEGALIDADE NO NÃO ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO FORMULADO APÓS A FASE INSTRUTÓRIA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSE PAULINO
e
EDINEA FRANCO LISBOA PAULINO
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
aduzindo os requerentes que são beneficiários do plano de saúde ofertado pela 2ª requerida (códigos 00370000019441803 e 00370000019441811), utilizando normalmente os serviços na rede da 1ª requerida. Destacam que diversos problemas foram enfrentados quando da utilização do plano, pois o mesmo se encontrava ativo, porém na Unimed Vitória apenas era fornecida a informação de que era necessário entrar em contato com a origem. Buscam, assim, sejam autorizados os exames e consultas necessários, além de danos morais.

Em contestação (ID 10908252), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, busca atribuir a responsabilidade à Unimed de origem dos autores.

Em contestação (ID 10908261), a 2ª requerida alega que não houve qualquer negativa de sua parte, alegando que Unimed Vitória agiu de forma unilateral, sem qualquer ingerência da Unimed Rio.

A sentença (ID 10908287) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar (ID 35372355, 37787332 e 39145629) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR as Requeridas de forma solidária a autorizarem e realizarem as consultas médicas, exames e quaisquer procedimentos necessários à manutenção da saúde dos Requerentes, que estejam presentes no contrato de plano de saúde;

II – CONDENAR as Requeridas a pagarem a cada Requerente de forma solidária o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I,

do Código de Processo Civil
”.

Irresignados, os autores e a 1ª requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 10908291 e 10908307). Os autores pretendem seja acolhido o pedido de aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação deferida em sede de tutela antecipada, bem como julgado procedente o pedido de danos materiais. A 1ª requerida reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou a redução do
quantum
arbitrado

Os autores e a 1ª requerida apresentaram contrarrazões (ID 10908308 e 10908294).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Tratando-se de dois recursos, passo inicialmente a analisar o interposto pela UNMED VITÓRIA
:

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, a mesma deve ser rechaçada. O entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios é que existe solidariedade entre as cooperativas integrantes do complexo Unimed. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE NO OFERECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO RECURSO DE UNIMED PORTO ALEGRE NÃO CONHECIDO ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UNIMED VITÓRIA MESMO CONGLOMERADO TEORIA DA APARÊNCIA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECURSO DESPROVIDO. 1. O substabelecimento digitalizado não é admitido pela jurisprudência pátria, na medida em que não há garantia quanto à sua autenticidade. 2. Foi conferida oportunidade para a correção do vício de representação processual da recorrente, nos termos do parágrafo único do artigo 932, CPC, o qual, entretanto, quedou-se inerte. Recurso de UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA não conhecido. 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional
. 4. Por tal motivo, a Corte Cidadã compreende que há responsabilidade solidária entre as cooperativas do grupo, de modo que é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, tal como feito pela requerente. 5. Irretocável a sentença hostilizada, a qual, com fulcro no entendimento do C. STJ, condenou, solidariamente, ambas as UNIMED's demandadas pela autora. 6. Recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desprovido. (TJ-ES - AC: 00040719120118080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022).

No mérito em si, embora os autores sejam vinculados à 2ª requerida contratualmente, é certo que os mesmos podem se utilizar de toda rede credenciada Unimed, sendo que ficou comprovado nos autos a impossibilidade de utilizar o plano (ID 10908215), mesmo inexistindo qualquer notificação acerca de eventual inadimplência.

O que as requeridas fazem é atribuir a responsabilidade uma à outra, porém no sistema protetivo do CDC é certo que todos os fornecedores de serviço respondem de forma solidária pelos prejuízos causados aos consumidores (art. 7º, parágrafo único do CDC).

Sobre o tema, extraio da r. sentença:

“Ato contínuo, ao analisar as peças de defesa, observo que ambas as Requeridas alegam sua isenção de responsabilidade, transferindo a responsabilidade pelo transtorno de uma para a outra.

Ou seja, as Requeridas, em sede de contestação, não apresentaram motivos claros para justificar o indeferimento do atendimento aos Requerentes, limitando-se a alegar sua isenção de responsabilidade”.

Assim, correta a determinação de restabelecimento do plano de saúde.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que se trata de plano de saúde de pessoas idosas (78 e 68 anos) com comorbidades (ID’s 10908214 e 10908221), que não podem ficar sem cobertura de forma ilegal.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pelos autores
:

O primeiro questionamento se refere ao pedido de danos materiais, não aceito pelo magistrado de piso.

O pleito formulado no ID 10908269 não pode ser deduzido nesta demanda, considerando que o Enunciado nº 157 do FONAJE permite o aditamento do pedido até o momento da AIJ ou fase instrutória. Sendo o requerimento posterior, não é possível seu acolhimento.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por descumprimento, na r. sentença o douto magistrado de piso entendeu não ser possível, considerando o cumprimento da liminar pelas requeridas. Ocorre que, a primeira decisão foi em 12/12/2023 (ID

10908237) e os autores reiteradamente informavam o não cumprimento, o que foi objeto, inclusive, de majoração da multa aplicada (ID’s 10908246, 10908251 e 10908271). Assim, a aplicação das astreintes é cabível ao caso em tela.

No entanto, aplicar a multa integralmente suplantaria o teto dos juizados especiais, considerando os inúmeros descumprimentos. Ocorre que sua fixação não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3.
Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreinte, estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida
. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017).

Assim, entendo que cabe redução de seu valor, considerando que o teto dos Juizados Especiais se mostra demais vultuoso quando se compara com o que é discutido nos autos, razão pela qual determino que esta se adeque ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que é mais condizente, inclusive, com os parâmetros adotados neste Turma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA UNIMED VITÓRIA
, condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em sequência,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO INTERPOSTO POR

JOSE PAULINO
e
EDINEA FRANCO LISBOA
, acolhendo o pedido de incidência das astreintes por descumprimento de ordem judicial que, desde já, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)